Tribunal: TCU
Processo: 029.848/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora COMANDO DA MARINHA, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 12695/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, tendo em vista que os atos de concessão em exame ingressaram nesta Corte há mais de cinco anos, o que impõe o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553/RS, em: a) considerar tacitamente registrados os atos de concessão tratados neste processo; b) remeter os autos à AudPessoal para que seja iniciada, em autos apartados, a revisão de ofício dos registros tácitos ora consignados, levando em conta, para tanto, as irregularidades identificadas nestes autos; c) dar ciência desta deliberação ao Comando da Marinha e aos interessados. 1. Processo TC- Processo 029.848/2022-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Isis Cristina da Silva Souto (XXX.124.884-XX); Isis Cristina da Silva Souto (XXX.124.884-XX); Marcia Cristina Souto Costa (XXX.067.804-XX); Marcia Cristina Souto Costa (XXX.067.804-XX); Marcus Eduardo Costa Souto (XXX.067.824-XX); Marcus Eduardo Costa Souto (XXX.067.824-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.